Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-35.2017.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000392-35.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCA RESENDE MELO - CPF: 173.202.591-68 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO POLIZELI GALVAO - CPF: 432.166.921-91 (RECORRIDO), Gisele Bueno Santana Polizeli (RECORRIDO), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), Lohaine Silva Polizeli Rodrigues (RECORRIDO), Yago Bueno Polizeli (RECORRIDO), Rithielly Bueno Polizeli (RECORRIDO), Marcelo de Sousa Polizeli (RECORRIDO), Enzo Gabriel Bueno Polizeli Galvão (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000392-35.2017.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Gisele Bueno Santana,

Rithielly Bueno Plizeli e

Enzo Gabriel Bueno Polizeli Galvão

Recorrido(s):

Francisca Resende Melo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO FALECIDO SEM DEIXAR BENS. EXPECTATIVA DE O ESPÓLIO DO EXECUTADO RECEBER BENS EM INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Os bens do espólio que respondem pelo pagamento das dívidas deixadas pelo falecido. Os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido, somente se tiverem recebido bens na partilha, e na proporção recebida, nos termo do disposto no art. 1.997 do Código Civil.

Se o executado, já falecido, não possui bens a serem inventariados, mas tem a expectativa real de receber herança de seu falecido pai, cujo inventário está sendo processado, deve-se suspender a execução, até a conclusão do processo inventário, em face ao disposto no art. 921, III do Código Civil.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de execução, na qual o executado restou inadimplente com os pagamentos de aluguéis, contudo, no decorrer do trâmite da presente ação o executado faleceu, sem deixar bens a inventariar, e, por não haver a abertura do inventário, os herdeiros foram incluídos no polo passivo para responder pela dívida até o limite da herança.

Os herdeiros pleiteiam pela suspensão do processo de execução, sob o argumento de que o “de cujus” não deixou bens a inventariar, mas aguardam o recebimento da herança em inventário de seu falecido pai, Waldemar Galvão, cujo inventário está em trâmite na Comarca de Barra do Garças-MT, na 3a Vara Cível, sob o no 10602-94.2019.811.0004.

O pedido de suspensão da execução deve ser deferido, pois são os bens do espólio que respondem pelo pagamento das dívidas deixadas pelo falecido. Os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido, somente se tiverem recebido bens na partilha, e na proporção recebida, nos termo do disposto no art. 1.997 do Código Civil,
in verbis
: “
Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.

Se o executado, já falecido, não possui bens a serem inventariados, por isso não foi aberto o inventário, mas tem a expectativa real de receber herança de seu falecido pai, cujo inventário está sendo processado, deve-se suspender a execução, até a conclusão do processo de inventário, em face ao disposto no art. 921, III do Código Civil, que dispõe:
“Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”.

Como a execução não pode prosseguir contra os herdeiros que não receberam bens em herança do executado falecido, em meu entender, a melhor opção é determinar a suspensão do processamento da execução.

Poderá ser determinado o arquivamento da execução, sem extinção, até o término do inventário que o espólio do executado deverá receber bens em herança, em conformidade com o estatuído no § 2o do referido artigo,
in verbis
:
“§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos”.

Concluído o inventário poderá a exequente requerer a penhora dos bens que couberam ao espólio executado.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso e determino a
suspensão da execução até a conclusão do processo de inventário
, em que o espólio do executado deverá receber bens, em face ao disposto no art. 921, III do Código Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021